Tribunal: TJDFT
Processo: 0730069-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. GRATUIDADE DE TRANSPORTE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que é portador de necessidade especial, em razão de sua deficiência. Esclarece que não utilizou o cartão de forma equivocada. Afirma que perdeu o cartão e não foi ele que utilizou o cartão. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 65972370.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia gira em torno de: i) análise do pedido de gratuidade de justiça; ii) análise sobre a justificativa apresentada pelo recorrente e se deve ou não ser restabelecida a utilização do cartão passe livre deficiente.
IV. Razões de Decidir
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
6. O Processo Administrativo, 00041-00000224/2023-49, foi aberto para apuração de possível utilização indevida do benefício PCD COM ACOMPANHANTE e apresentação de Defesa Prévia. O Cartão foi suspenso em 07/03/2024, com possível dano ao erário no valor de R$ 395,13 (trezentos e noventa e cinco reais e treze centavos). O recorrente apresentou Defesa Prévia, afirmando que nunca utilizou o cartão de forma indevida, ID 65971401, pág. 373. A defesa foi indeferida, sendo o recorrente notificado a ressarcir o erário. O recorrente não apresentou recurso.
7. Foram juntados aos autos o extrato de utilização do cartão pelo recorrente, período compreendido entre 25/09/2019 a 27/02/2024. Os usos indevidos ocorreram nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, totalizando R$ 395,13 (trezentos e noventa e cinco reais e treze centavos).
8. Na apresentação da sua defesa prévia o recorrente não citou/informou que havia perdido o cartão, ou seja, a alegação apresentada no presente feito não encontra amparo.
9. Incontroverso nos autos que o recorrente permitiu indevidamente que terceiro utilizasse o seu cartão passe livre especial, em afronta ao art. 7o da Lei Distrital no 4.582/2011, dispondo: "os cartões especiais destinados às pessoas com deficiência são de uso pessoal e intransferível, estando sua utilização sujeita a fiscalização da DFTRANS, da operadora do SBA, dos operadores do STPC/DF e do Metrô/DF".
10. A existência de Processo Administrativo no 00041-00000224/2023-49, que apurou a utilização de forma irregular do cartão especial pelo recorrente está revestido de legalidade. A penalidade de suspensão de 1 (um) ano para nova emissão do cartão para utilização do passe livre especial está em sintonia com a Portaria Conjunta no 5, de 24 de fevereiro de 2016, art. 31 e Portaria no 15/2018, art. 7o, § 4o, que dispõe: "finalizado o processo administrativo com a conclusão de uso indevido, o benefício da gratuidade será bloqueado, com perda do direito até o encerramento do semestre letivo, no caso de usuário do Passe Livre Estudantil, ou por 12 meses no caso de Pessoa com Deficiência.".
11. Assim, a suspensão pelo período de 07/03/2024 a 07/03/2025 está de acordo com a legislação. Ademais, aquele que, sabendo que se trata de benefício custeado pela sociedade, cuja burla não é permitida, deve arcar com as consequências do ato. Acolher a tese do recorrente é dar lugar ao "jeitinho brasileiro", que tanto atrasa o desenvolvimento de nossa sociedade. Precedente. Acórdão 1201744, 07091674720188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995
_____________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Distrital no 4.582/2011, Art. 7o;
Portaria Conjunta no 5, de 24 de fevereiro de 2016, Art. 31; e
Portaria no 15/2018, art. 7o, § 4o.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1201744, 07091674720188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.